Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-33.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800187-33.2023.8.14.0121

APELANTE: BR MACHINE LOCACOES LTDA

APELADO: AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DA NOTA FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 725, DO RICMS/PA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O Apelante afirma que o Termo de Apreensão e Depósito não possui fundamento legal, tendo em vista que é vedada a apreensão de mercadoria como forma coercitiva para pagamento de tributos.

2 -
O transporte de mercadoria desacompanhado de documento fiscal configura uma das hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de sua apreensão.

3 -
No caso dos presentes autos, a apreensão das mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil teve a finalidade de fazer cessar o estado de ilegalidade da operação.

4 -
As mercadorias transportadas devem guardar perfeita relação com as informações constantes do documento fiscal. Assim, mostra-se legal a apreensão da mercadoria notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BR Machine Locações LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santa Luzia do Pará, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Estado do Pará.

Os autos narram que o impetrante atua com máquinas automáticas de ursos de pelúcia e que realiza, regularmente, o transporte das supracitadas pelúcias para o abastecimento das máquinas. Afirma que em 16 de março de 2023, foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito para recolhimento de ICMS, com o valor total, incluindo imposto e multa, no montante de R$31.122,00 (trinta e um mil, cento e vinte e dois reais). Impetrou Mandado de Segurança, afirmando que a retenção da mercadoria transportada viola a Súmula 323, do STF, e que não é possível condicionar a liberação ao pagamento de tributo, de modo que, requereu a liberação da mercadoria retida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
denegou a segurança, sob o fundamento de que a mercadoria apreendida estava desacompanhada de nota fiscal e que, por isso, não se aplica o disposto na Súmula 323, do STF.

Inconformado, o ora impetrante interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o Termo de Apreensão e Depósito não possui fundamento legal, tendo em vista que é vedada a apreensão de mercadoria como forma coercitiva para pagamento de tributos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A apreensão como meio coercitivo ao pagamento de tributo traduz-se em prática amplamente rechaçada pela jurisprudência dos tribunais superiores, haja vista caracterizar, precipuamente, violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica, previstos no art. 1º, inciso IV, e art. 170, "caput" e parágrafo único, da Constituição Federal, além de contrariar a Súmula nº 323, do STF. Vejamos:

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

De fato, a apreensão de mercadoria não pode ser utilizada como meio coercitivo para coagir o contribuinte ao pagamento de algum tributo que seja devido, mas a manutenção da apreensão é possível se no caso ocorrer infração material de caráter permanente, como na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação de documento hábil, tal qual a nota fiscal, ou de outra espécie de infração material da legislação tributária.

No presente caso, não poderia ser aplicada a súmula nº 323, tendo em vista que trata somente da hipótese de utilização da apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributos e, conforme Auto de Infração, a apreensão das mercadorias foi motivada da seguinte forma:

“O transportador conduziu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil. Entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo durante a operação de fiscalização no Posto Fiscal do Gurupi, o condutor Benilton Cavalcante Quaresma CPF 964.507.893-87 do veículo de placa JTI 1286 não apresentou documento hábil fiscal relativo as mercadorias que estavam sendo transportadas com destino ao Estado do Pará. Pelos motivos anteriormente explanados, foi lavrado este presente termo cobrando
imposto devido.”

Estando a mercadoria desacompanhada de nota fiscal, de comprovante do diferencial de alíquotas (quando for o caso), se estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste, ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, não incidirá a súmula do Supremo, como é o caso dos autos.

O transporte de mercadoria desacompanhado de documento fiscal configura uma das hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de sua apreensão, como já decidido em sede de ADI:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 163, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA DE SANÇÕES POLÍTICAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A retenção da mercadoria, até a comprovação da posse legítima daquele que a transporta, não constitui coação imposta em desrespeito ao princípio do devido processo legal tributário. 2. Ao garantir o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República não o faz de forma absoluta, pelo que a observância dos recolhimentos tributários no desempenho dessas atividades impõe-se legal e legitimamente. 3. A hipótese de retenção temporária de mercadorias prevista no art. 163, § 7º, da Constituição de São Paulo, é providência para a fiscalização do cumprimento da legislação tributária nesse território e consubstancia exercício do poder de polícia da Administração Pública Fazendária, estabelecida legalmente para os casos de ilícito tributário. Inexiste, por isso mesmo, a alegada coação indireta do contribuinte para satisfazer débitos com a Fazenda Pública. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 395, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-01 PP-00052 RTJ VOL-00201-03 PP-00823 RDDT n. 145, 2007, p. 181-185 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 101-106)

No caso dos presentes autos, a apreensão das mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil teve a finalidade de fazer cessar o estado de ilegalidade da operação.

As mercadorias transportadas devem guardar perfeita relação com as informações constantes do documento fiscal. Assim, mostra-se legal a apreensão da mercadoria notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária.

Ainda que se admitisse a apresentação posterior de documento fiscal para acobertar o transporte irregular realizado, o que já se demonstrou não ter ocorrido, eis que a nota fiscal apresentada se refere a mercadorias em quantitativo diverso do que apreendido, e com destino também diverso, tal possibilidade não se sustenta diante da regra do art. 725, do RICMS/PA:

Art. 725. O trânsito irregular de mercadoria, desacompanhada de documentação fiscal, não se corrige, para efeito de dispensa das penalidades, pela ulterior apresentação da documentação fiscal.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS TRANSPORTADAS SEM A DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ARTS. 747, INCISO II, E 748 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/2001. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XIII, CF/88 E À SÚMULA Nº 323 DO STF. PRECEDENTES. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL À AUTORIDADE FAZENDÁRIA NÃO COMPROVADA. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. ART. 7º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009. 1. O objetivo da agravante é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a liminar requerida em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Chefe da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará − CECOMT/SEFA. 2. Conforme consta nos autos, a apreensão questionada pela agravante se deu em razão de as mercadorias estarem sendo transportadas desacompanhadas do documento fiscal idôneo, na forma prevista pelos arts. 747, inciso II, e 748 do Decreto Estadual nº 4.676/2001. 3. Não obstante, tal medida não implica em violação ao art. 5º, inciso XIII, da CF/88 ou à Súmula nº 323, consoante a jurisprudência pacífica do STF. 4. Uma vez que a apreensão está pautada em expressa previsão legal e que a agravante não comprovou ter apresentado a nota fiscal à autoridade fazendária antes do ajuizamento do mandamus, não se vislumbra o fumus boni iuris a ensejar a concessão da liminar pleiteada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815081-57.2021.8.14.0000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE TEMPO POR CULPA DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. 2. No caso, tendo em vista que a apreensão das mercadorias não fora motivada por ausência de pagamento de tributos e sim porque estavam desacompanhadas de documentação fiscal idônea, não há falar em violação a direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 50479906620208090100 LUZIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024